Tribunal: STF
Processo: Rcl 58195
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PRECUNIÁRIOS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AFASTAMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SV 10. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE SE FUNDAMENTA DIRETAMENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 24 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CPC, ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Deusilia Fidelis da Silva contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Tocantins, nos autos do Processo nº 0002075-14.2020.8.27.2708, sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    Narra a reclamante, em síntese, que o órgão jurisdicional reclamado teria na origem afastado expressamente a aplicabilidade na espécie da Lei Municipal nº 724/2012 do Município de Arapoema do Tocantins tendo em vista sua suposta contrariedade ao art. 37, XIV, da CF, sem, contudo, submeter a questão ao Pleno da corte em sede de incidente de inconstitucionalidade, razão pela qual incidiu em ofensa ao artigo 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão impugnado. 



    Em que pese devidamente citado, o Município beneficiário não apresentou contestação (doc. 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 23):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE AVANÇO. REMUNERAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 724/2012 DO MUNICÍPIO DE ARAPOEMA/TO. PRETENSÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, POR VIOLAÇÃO AO ART. XIV, DA CF/88, QUE VEDA O EFEITO CASCATA DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE DISPÕE EXPRESSAMENTE QUE OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS NÃO SUBMETERÃO AO PLENÁRIO OU AO ÓRGÃO ESPECIAL A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANDO JÁ HOUVER PRONUNCIAMENTO DESTES OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO, COMO NA ESPÉCIE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO NO TEMA 24 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento suposta afronta, na origem, ao enunciado da Súmula Vinculante 10, pelo afastamento de lei municipal aplicável sem a observância da cláusula de reserva de plenário do art. 97 da CF. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Em que pese a argumentação formulada, razão não assiste à reclamante. Isto porque, conforme se verifica dos autos, a decisão reclamada fundamentou-se diretamente em precedente deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, qual seja, o RE 563.708 - Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cuja tese vinculante tem o seguinte teor:



    Tema-RG 24: “I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    Como se sabe, o incidente de arguição de inconstitucionalidade de que trata o art. 97 da CF se revela desnecessário se já tiver havido manifestação do órgão Pleno do respectivo tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nos termos da clássica jurisprudência desta Corte e da literalidade do art. 949, parágrafo único, do CPC. Destarte, inexiste na espécie ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente